Tribunal: CARF
Processo: 15504.722928/2019-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Demonstrado o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 e 59 do Decreto n. 70.235/72 e a observância do contraditório e ampla defesa do contribuinte, mediante o transcurso do PAF de forma hígida e escorreita, afasta-se a hipótese de nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
É de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador, o prazo para o lançamento de ofício do imposto sobre a renda da pessoa física cujo pagamento tenha sido antecipado pelo contribuinte.
COMPROVAÇÃO DA NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Comprovado que os valores pagos sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos quadros de pessoa jurídica, constituíram-se, na verdade, em remuneração por serviços prestados, cuja natureza é tributável, correta é a reclassificação desses rendimentos promovida pela fiscalização.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA COM O IMPOSTO DE RENDA EXIGIDO NA PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, somente pode utilizá-lo na compensação de débitos próprios.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. MULTA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. A Lei no 14.689/23 alterou o percentual da multa qualificada de 150%, reduzindo-a a 100%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.722928/2019-63
ACÓRDÃO
2302-004.452 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ TÁCIO GODINHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Demonstrado o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do
CTN, a presença dos requisitos do art. 10 e 59 do Decreto n. 70.235/72 e a
observância do contraditório e ampla defesa do contribuinte, mediante o
transcurso do PAF de forma hígida e escorreita, afasta-se a hipótese de
nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
É de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador, o prazo para o
lançamento de ofício do imposto sobre a renda da pessoa física cujo
pagamento tenha sido antecipado pelo contribuinte.
COMPROVAÇÃO DA NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Comprovado que os valores pagos sob a forma de distribuição de lucros
pela participação nos quadros de pessoa jurídica, constituíram-se, na
verdade, em remuneração por serviços prestados, cuja natureza é
tributável, correta é a reclassificação desses rendimentos promovida pela
fiscalização.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA COM O
IMPOSTO DE RENDA EXIGIDO NA PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrados pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou
de ressarcimento, somente pode utilizá-lo na compensação de débitos
próprios.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS
BENÉFICA. MULTA REDUZIDA A 100%.
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.452 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722928/2019-63
2
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. A Lei no
14.689/23 alterou o percentual da multa qualificada de 150%, reduzindo-a
a 100%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso.
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 16-91.046 da 16a
Turma de Julgamento da DRJ/SPO, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O processo em análise se refere a lançamento fiscal relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF dos anos-calendário 2014 e 2015, decorrente de omissão de rendimentos do
trabalho recebidos de pessoas jurídicas. O Relatório Fiscal (e-fls. 15-296), em síntese, aponta:
 O contribuinte foi selecionado para fiscalização em razão dos serviços prestados
para a CLÍNICA GODINHO & SILVA LTDA. – ME.
 O contribuinte apresentou a documentação solicitada e esclareceu que recebeu
da CLÍNICA GODINHO valores de lucro e pró-labore constantes das declarações de imposto de
renda apresentadas no período, em decorrência dos serviços prestados ao HOSPITAL MATER DEI
S/A, conforme contrato de parceria médico-hospitalar e seu primeiro aditivo.
 Paralelamente, foram realizadas diligências fiscais na CLÍNICA GODINHO e no
HOSPITAL MATER DEI.
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.452 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722928/2019-63
3
 A CLÍNICA GODINHO apresentou documentos e esclareceu que é pessoa jurídica
constituída na forma da lei para exercício pelos sócios, de atividades médicas autônomas, tanto no
âmbito de consultórios particulares e de hospitais (ODILON BEHRENS, MADRE TERESA,
MATERNIDADE SANTA FÉ e HOSPITAL MATER DEI). Seus sócios são médicos autônomos,
profissionais liberais, que exercem suas atividades como há mais de 30 anos, não se subordinam a
terceiros e não possuem qualquer empregado. Mantém parceria médico-hospitalar com o
HOSPITAL MATER DEI, com quem explora em conjunto, atividade de exames de ultrassonografia.
 O HOSPITAL MATER DEI apresentou documentos e esclareceu que a CLÍNICA
GODINHO celebrou Contrato de Parceria Médico Hospitalar com ele, para explorarem a atividade
de exames de ultrassonografia, importando na comunhão de interesse e esforços de ambas as
partes, no intuito de cada uma aportar recursos e know how na sua área. O HOSPITAL, na área
hospitalar, e a CLÍNICA GODINHO, na área médica, através de seus sócios José Tácio Godinho e
Neliana Temponi Dias Godinho. Que rateava com a CLÍNICA o proveito auferido na referida
atividade e que o HOSPITAL repassava a parte referente à CLÍNICA, inexistindo pagamento a seus
sócios, pessoas físicas, a título de prestação de serviços deles.
 A fiscalização concluiu que a CLÍNICA GODINHO não existia de fato e que foi
constituída apenas para que seus sócios pudessem auferir vantagens tributárias indevidas.
 Do exame do contrato com o HOSPITAL MATER DEI e do seu Regimento Interno, a
fiscalização entendeu que restou claro que a existência da pessoa jurídica era totalmente
dispensável na execução dos serviços, sendo necessária apenas a existência de seu sócio, Sr. José
Tácio, profissional com capacidade técnica adequada para cumprir a demanda contratada.
 Das planilhas de distribuição de lucros apresentadas pela CLÍNICA GODINHO, a
fiscalização constatou que, nos anos-calendário fiscalizados, somente o sócio José Tácio foi
contemplado com distribuição de lucros. Destaca que não existia previsão no Contrato Social da
empresa autorizando a distribuição desproporcional dos lucros. Entendeu a fiscalização que o fato
de um sócio ter retirada de lucros e o outro não conduz à convicção de que essas “distribuições de
lucros” tinham na verdade natureza de honorários médicos.
 Foi aplicada multa de ofício no percentual de 150% sobre o valor do imposto
devido em face de o contribuinte ter se utilizada da CLÍNICA GODINHO para simular a distribuição
de lucros e, desta forma, receber seus honorários médicos sem recolher o IRPF devido, bem como,
formalizada representação fiscal para fins penais.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 576/609) sob os seguintes argumentos:
a)
Impossibilidade de desconsiderar a personalidade jurídica da CLÍNICA
GODINHO. Aplicação do disposto no art. 50, do Código Civil. Ausência da necessária autorização
judicial.
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.452 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722928/2019-63
4
b)
Necessidade de intimação do Impugnante para apresentação de livro-caixa
na eventualidade de manutenção da desconsideração da personalidade jurídica. Dedutibilidade
das despesas escrituradas.
c)
Prejudicial de mérito: Decadência dos fatos geradores apurados em janeiro a
junho de 2014. Aplicação do art. 150, §4°, CTN.
d)
Regularidade na constituição da Clínica Godinho e sua efetiva existência no
plano fático. Sociedade simples para desempenho de atividade intelectual personalíssima.
Ausência de negócio jurídico simulado. Aplicação do art. 129, da Lei n° 11.169/2005.
e)
Atuação em consonância com a legislação pertinente. Impossibilidade de
violação do princípio da isonomia tributária.
f)
Necessidade de abatimento dos tributos já recolhidos no âmbito da CLÍNICA
GODINHO, sob pena de dupla tributação de mesma base de cálculo.
g)
Impossibilidade de aplicação da multa de 150%. Ausência de sonegação,
fraude e conluio. Legalidade na constituição da Clínica Godinho.
Em julgamento, a DRJ (e-fls. 763-814) rejeitou a preliminar de nulidade do
lançamento, afastou a prejudicial de mérito de decadência e manteve o crédito tributário.
Sobreveio Recurso Voluntário (e-fls. 820-892) que reproduz as alegações da
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Assim, conheço do recurso.

2. Preliminar
O Recorrente sustenta a nulidade do lançamento tendo em vista que ocorreu a
desconsideração da personalidade jurídica da CLÍNICA GODINHO sem observância do disposto no
art. 50, do Código Civil. Além disso, aduz a necessidade de intimação para apresentação de livro-
caixa.
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.452 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722928/2019-63
5
Considerando que não identifico equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar
com o posicionamento, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do disposto
no art. 114, §12, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
com a reprodução dos seguintes trechos:
Voto
PRELIMINARES
Nulidade do Lançamento
(...)
A alegação de nulidade nos remete aos requisitos legais pertinentes à constituição
do crédito tributário pela Fazenda Nacional previstos no art. 10 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, que regula o processo administrativo fiscal, bem
como às exigências presentes no art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN:
(...)
O Auto de Infração e o Termo de Verificação Fiscal que o acompanha contemplam
a descrição dos fatos imputados ao sujeito passivo, o período e a fundamentação
jurídica do lançamento tributário, assim como a indicação dos documentos nos
quais se materializaram os fatos geradores.
Demonstram, ainda, as bases de cálculo, as alíquotas aplicadas, o imposto lançado
e os dispositivos legais autorizadores do lançamento. Portanto, o lançamento
contém os requisitos aptos a lhe garantir a presunção de certeza e liquidez, em
harmonia com o art. 10 do Decreto no 70.235/72 e art. 142 do Código Tributário
Nacional.
No tocante aos aspectos relativos à nulidade dos atos que compõem o processo
fiscal, impõe-se mencionar o estabelecido pelo artigo 59 do Decreto supracitado:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Do acima exposto, depreende-se que, no caso de auto de infração, que se
enquadra na modalidade “atos e termos”, só haveria nulidade se esse fosse
lavrado por pessoa incompetente, uma vez que apenas os “despachos e decisões”
ensejariam a preterição do direito de defesa.
Por outro lado, as irregularidades, incorreções ou omissões diferentes das
previstas no art. 59 não implicam em nulidade do auto de infração ou da
notificação de lançamento e poderão ser sanadas, se o sujeito passivo restar
prejudicado, como determina o art. 60 do mesmo Decreto:
(...)
No presente caso, não se verificou a incompetência do agente, pois a autuação foi
lavrada por AFRFB, servidor competente para efetuar o lançamento,
perfeitamente identificado pelo nome, matrícula e assinatura em todos os atos
emitidos pelo mesmo, no decorrer do procedimento fiscal.
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.452 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722928/2019-63
6
Além disso, garantiu-se o direito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que o
contribuinte foi cientificado do auto de infração e impugnou livremente o
lançamento no prazo de trinta dias a contar da ciência, ocasião em que pôde
trazer à colação as razões de fato e de direito a seu favor e produzir prova de suas
alegações.
Ressalte-se que os argumentos expendidos pelo impugnante com vistas a
respaldar a nulidade do lançamento impõem uma análise mais aprofundada do
mérito da autuação propriamente dita e serão analisados oportunamente neste
voto.
(...)
Por conseguinte, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade suscitada.

3. Prejudicial de mérito – Decadência
O Recorrente sustenta que a existência de recolhimento antecipado do imposto de
renda, por meio do lucro presumido, pela sociedade CLÍNICA GODINHO atrai a incidência do prazo
decadencial previsto no artigo 150, § 4o do CTN. Aduz que, tendo a ciência do lançamento
ocorrido em 05/06/2019, estariam decaídos os créditos tributários relativos aos fatos geradores
de 16/01/2014 a 16/05/2014, porquanto constituídos após passados 5 anos do seu fato gerador.
Afirma que é inverídico, distorcido e não comprovado o argumento da Fiscalização de que houve
dolo, fraude e simulação, que poderia atrair a incidência do prazo decadencial previsto no art. 173,
do CTN. Requer que seja declarada a decadência parcial do crédito tributário relativa aos fatos
geradores ocorridos em 31/01/2014 a 30/06/2014.
Não precedem tais alegações, visto que o fato gerador do IRPF é complexivo, de
modo que, não obstante os rendimentos tenham sido auferidos ao longo do ano, o fato gerador se
aperfeiçoa apenas em 31 de dezembro de 2014.
Como bem observado pela DRJ:
(...) o fato gerador relativo ao ano-calendário de 2014 teve lugar em 31 de
dezembro de 2014, o prazo decadencial ter-se-ia iniciado em 01 de janeiro de
2015, exaurindo-se somente em 31 de dezembro de 2019, data em que já havia
ocorrido a ciência do lançamento pela contribuinte, que, como visto,
consubstanciou-se em 05 de junho de 2019.
Assim sendo, a prejudicial de mérito deve ser rejeitada.

4. Mérito
A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se à lançamento de rendimentos
declarados como distribuição de lucro quando de fato se enquadrariam como rendimentos
tributáveis do trabalho, uma vez que a fiscalização entendeu que a estrutura formal de sociedade
empresária foi utilizada para dissimular uma relação de emprego.
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.452 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722928/2019-63
7
A DRJ manteve o entendimento de que a sociedade empresária foi formalizada
“para dissimular a situação de fato de trabalho prestado por pessoa física (a “pejotização”).”
Relativamente a pejotização e, considerando o posicionamento do Supremo
Tribunal Federal - STF sobre o tema, é importante tecer as considerações que seguem.
No julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, que tratavam da licitude da
terceirização das atividades precípuas da empresa tomadora do serviço, restou assegurado às
empresas o direito de se organizarem e de contratar outras empresas para a execução de
quaisquer atividades a serem desempenhadas, inclusive suas atividades-fim. A tese firmada foi a
seguinte:
Tema 725: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho
entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das
empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa
contratante.
Como parte da Reforma Trabalhista, a Lei 13.467/17 trouxe diversas alterações à
CLT e a outras leis trabalhistas. Dentre tais alterações, consta a ampliação do conceito de
terceirização nos casos de prestação de serviço prevista no art. 4o-A, da Lei no 6.019/74, que
passou a ter a seguinte redação:
Art. 4o-A. Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela
contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade
principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua
capacidade econômica compatível com a sua execução. (Redação dada pela Lei no
13.467, de 2017).
Além disso, a inclusão do §2o, no art. 4o-A, da Lei 6.019/74, estabeleceu que não se
configura vínculo empregatício entre os trabalhadores, ou sócios das empresas prestadoras de
serviços, qualquer que seja o seu ramo, e a empresa contratante.
No julgamento da ADC no 66/DF, o STF declarou a constitucionalidade do art. 129,
da Lei no 11.196/2005, tendo a Ministra relatora Cármen Lúcia destacado em seu voto a
necessidade de assegurar a liberdade de organização da atividade econômica empresarial,
dotando-a da flexibilidade e da adequação atualmente exigidas, e da necessária compatibilização
com os valores sociais do trabalho. Destacou, também, que eventual conduta de maquiagem do
contrato, deverá ser avaliada, por inexistirem no ordenamento constitucional garantias ou direitos
absolutos.
Após os julgamentos mencionados, muitas decisões da Justiça do Trabalho
passaram a ser canceladas pelo STF. Ao analisar a Reclamação no 60.620, o Ministro Edson Fachin
ponderou que os precedentes do STF não se aplicavam a casos de pejotização. Contudo, a decisão
foi objeto de agravo regimental ao qual foi dado provimento por maioria de votos.
Em vista disto, o STF reforçou o posicionamento de que há um contexto global de
flexibilização das normas trabalhistas e que a Constituição Federal não impõe um modelo
específico de produção, de modo que não é possível obrigar as empresas a um modelo de
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.452 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722928/2019-63
8
organização e nem as pessoas a se submeterem ao contrato de trabalho. Portanto, as empresas
têm a liberdade de se estruturarem de acordo com as suas estratégias de mercado não cabendo
ao Estado obrigá-las a um modelo de contratação.
Além do mais, a legislação permite uma adequação às realidades jurídicas
praticadas nas relações entre particulares, permitindo que as atividades intelectuais e as de
natureza científica, artística ou cultural pudessem constituir pessoa jurídica para prestar serviços
nos respectivos seguimentos, como dispõe, o art. 129, da Lei no 11.196/2005:
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo
ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou
empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se
sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da
observância do disposto no art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 -
Código Civil.
Contudo, para o deslinde do presente caso também é importante observar que no
julgamento da ADI 2.446/DF, o STF, por maioria de votos, julgou válido o parágrafo único do art.
116 do CTN, que permitiu à autoridade fiscal desconsiderar atos praticados com a finalidade de
dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da
obrigação tributária.
Assim cabe à autoridade fiscal analisar a ocorrência de fraude ou simulação. No
presente caso, a autoridade lançadora entendeu tratar-se de situação simulada, enquanto o
Recorrente sustenta que se trata de contratação regular de pessoa jurídica para prestação de
serviços médicos.
Verifica-se dos autos que:
i – a sociedade empresária CLÍNICA GODINHO tem por objeto social a prestação de
serviços de consultoria e assessoria na área médica (Cláusula Quinta da 11a Alteração Contratual –
e-fls. 364-442).
ii – o contrato firmado entre o MATER DEI e a CLÍNICA GODINHO tem por objeto a
realização de parceria entre as partes para, “conjuntamente, realizarem atividades médico-
hospitalares no âmbito de exames de Ultrassonografia” (e-fls. 364-442 e 448-531).
iii - o contrato firmado com o MATER DEI prevê o rateio dos proveitos, cabendo a
CLÍNICA GODINHO o percentual de 35% do recebimento mensal.
iv - o contrato firmado com o MATER DEI estabelece que a CLÍNICA GODINHO
atuará com “plena autonomia técnica e independência administrativa, não havendo entre os
médicos (sócios ou prepostos da clínica) e o HOSPITAL qualquer relação de subordinação jurídica,
pessoalidade e vínculo salarial.”
No entanto, a decisão recorrida, ao vislumbrar a existência de uma relação de
emprego encoberta pela contratação de pessoa jurídica, não comprovou a real ocorrência de tal
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.452 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722928/2019-63
9
relação, posto que ausente a efetiva demonstração dos elementos caracterizadores do vínculo
empregatício – habitualidade, subordinação, pessoalidade e onerosidade.
Não obstante isso, restaram identificadas práticas simuladas, porquanto assim
consta na decisão da DRJ:
(...)
Embora o Contrato de Parceria Médico-Hospitalar firmado com o HOSPITAL
MATER DEI preveja o rateio dos custos, não foi localizado nenhum registro de
pagamento pela utilização de salas, equipamentos, utensílios, empregados,
tampouco água ou energia elétrica do estabelecimento onde a pessoa jurídica
alegadamente prestou os serviços.
(...)
Com respeito aos serviços prestados ao HOSPITAL MATER DEI, a partir do cotejo
entre as Notas Fiscais de Serviços Eletrônica – NFS-e (e-fls. 333/357), os extratos
da conta corrente do Banco Santander relativos à CLÍNICA GODINHO (e-fls. 69/80
e 106/118) e ao contribuinte (e-fls. 119/316), é possível verificar que os valores
mensais líquidos (descontados dos tributos devidos pela PJ) referentes a tais
serviços, embora depositados inicialmente na conta da CLÍNICA, eram
imediatamente transferidos para as contas correntes do interessado, conforme
demonstram os quadros abaixo:
(...)
Compulsando-se os valores transferidos para o contribuinte em decorrência da
prestação de serviços ao HOSPITAL MATER DEI, percebe-se que os mesmos
coincidem com os valores relacionados nas planilhas de distribuição de lucros
apresentadas pela CLÍNICA GODINHO (e-fls. 388 e 390).
É de se ter em conta que os lucros correspondem ao resultado contábil positivo
de uma entidade em determinado período, provêm exclusivamente de
participação nos resultados da sociedade e são normalmente apurados ao final do
exercício social, não se confundindo com rendimentos percebidos em decorrência
de prestação de serviços.
Em princípio, a distribuição de lucros deve acontecer de forma a privilegiar a
devida proporção das quotas sociais que cada sócio possui. No entanto, o artigo
1007 do Código Civil traz exceção a esta regra, ao estabelecer a possibilidade de
ser estipulada forma diversa de distribuição de lucros.
(...)
Assim, desde que autorizado no contrato social, é permitida nas sociedades
simples limitadas a participação nos resultados desproporcional ao capital social
investido. Entretanto, deve ser demonstrada a forma como é feita a distribuição
desses lucros, se os valores pagos se referem efetivamente a tal distribuição e se
está prevista no contrato ou em atas, na forma estabelecida no seu ato
constitutivo.
A 11a Alteração Contratual da CLÍNICA GODINHO, assinada em 02/07/2007,
vigente à época dos fatos (e-fls. 318), não estipulou qualquer distribuição de
lucros desvinculada da participação do sócio no capital social da empresa nem
tampouco previu a possibilidade de distribuição antecipada de lucros (mensal).
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.452 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722928/2019-63
10
Ao contrário, a citada alteração estabeleceu que tal distribuição deveria ser anual,
após o levantamento do balanço patrimonial e do balanço de resultado
econômico, que deveria ocorrer em 31 de dezembro de cada ano. Nesse sentido
dispôs a Cláusula Oitava abaixo reproduzida:
(...)
Em que pese o acima exposto, constatou-se que a distribuição dos valores
designados pela pessoa jurídica como lucros (planilhas de e-fls. 388 e 390) se deu
mensalmente, em decorrência do trabalho efetuado pelo impugnante junto ao
HOSPITAL MATER DEI e não em proporção à sua participação no capital social da
sociedade, posto que, à medida que ocorria o ingresso mensal de recursos na
conta corrente da CLÍNICA GODINHO, por conta da prestação de serviços ao
HOSPITAL MATER DEI, era feito o repasse quase que imediato ao contribuinte,
independentemente da apuração de resultados.
(...)
O exame dos Livros Diário e Razão relativos aos anos-calendário 2014 (e-fls.
395/414) e 2015 (e-fls. 417/437) revela que os pagamentos mensais provenientes
dos serviços prestados ao MATER DEI foram contabilizados nos Livros Diários, a
débito da conta “Caixa” e a crédito da conta “Receita C/ Serviços”, não tendo
havido a escrituração do repasse ao sócio dos valores recebidos da MATER DEI.
Veja-se o exemplo abaixo:
(...)
Não consta a escrituração da suposta distribuição mensal dos “lucros” ao sócio,
tendo havido apenas o registro anual de tal distribuição em 31/12/2014 e
31/12/2015, como ilustra o exemplo a seguir:
(...)
Também não foram trazidos aos autos balanços ou balancetes mensais, que
permitissem vincular os lucros porventura apurados com os repasses efetuados
para as contas bancárias do contribuinte. Somente os balancetes analíticos anuais
transcritos nos Livros Diário foram carreados aos autos (e-fls. 400/401 e 423/424).
Portanto, não há evidências, de que tenha havido a aduzida distribuição mensal
de “lucros” ao sócio nem que esta tenha sido precedida da elaboração de
balanços ou balancetes mensais.
Apenas a título de argumentação, mesmo que se admitisse, por absurdo, que os
ingressos mensais ocorridos nas contas do impugnante correspondiam a lucros
distribuídos, ainda assim, a distribuição mensal dos lucros só poderia se dar após
o último dia de cada mês, quando apurado o resultado mensal. No entanto, os
extratos bancários revelaram que em meados dos meses de janeiro a dezembro
de 2014 e 2015, ou seja, antes mesmo de ocorrida uma eventual apuração mensal
do resultado, o contribuinte já havia recebido todo o valor do “lucro” do mês.
Percebe-se, portanto, que o contribuinte era remunerado independentemente da
apuração de lucros, o que indica que os valores percebidos não eram
verdadeiramente lucros, mas simples contraprestação pelos serviços individuais
prestados, tal qual prescreve o art. 43 do Código Tributário Nacional – CTN, ou
seja, remuneração disfarçada de lucro.
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.452 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722928/2019-63
11
Prova disso é que a outra sócia nada recebeu, a título de “lucros”, já que não
prestou serviços nos anos fiscalizados, isto é, a distribuição de “lucros” adotada
pela sociedade levou em consideração, exclusivamente, a produção de serviços
realizada pelo médico. Tal procedimento, além de ferir os preceitos de Direito
Civil e Comercial que regem as sociedades empresárias de maneira geral,
confirma a tese de que tais “lucros” são, na prática, remuneração por serviços
realizados.
Desse modo, resta evidente que os rendimentos decorrentes dos serviços
prestados em favor da MATER DEI (contratante) pelo médico (contribuinte), na
qualidade de pessoa física, possuíam natureza remuneratória e, portanto,
tributável, e que a CLÍNICA GODINHO, sociedade que se interpôs entre o
contribuinte e a contratante, teve o único objetivo de alterar a natureza dos
mesmos, forjando-os como lucros distribuídos, para que os sócios se
beneficiassem da isenção. É de se ressaltar, por fim, que, a teor do disposto no §
4o, art. 3o, da Lei no 7.713, de 22/12/1988, a incidência do imposto de renda
vincula-se natureza do rendimento, independentemente da denominação ou
classificação contábil adotada pela fonte pagadora.
Assim, reputa-se correta a tributação dos rendimentos promovida pela
fiscalização.
Simulação. Desconsideração do Negócio Jurídico
(...)
Assim, há simulação absoluta quando as partes praticam de forma ostensiva um
ato, mas não pretendem, no íntimo, realizar qualquer negócio. O intuito é tão
somente o de enganar maliciosamente terceiros, pois as partes não pretendem,
de fato, realizar qualquer negócio e, por conseguinte, não esperam qualquer
resultado do ato simulado que executaram. Verifica-se, então, uma aparência de
negócio, um negócio sem conteúdo e inexistente quanto a seus efeitos. A
simulação relativa fica caracterizada quando as partes desejam negócio distinto
do pactuado e aparente, quando o sujeito é diverso daquele que integra a relação
jurídica aparente ou ainda quando há falsidade em qualquer outro elemento da
relação jurídica.
(...)
É dever do Fisco buscar a realidade material dos fatos economicamente valorados
pela norma fiscal, que deverá prevalecer sobre a forma estabelecida entre as
partes. Nesse sentido, o artigo 118 do Código Tributário Nacional, a seguir
reproduzido, dispõe que a definição do fato gerador é interpretada abstraindo-se
da validade jurídica dos atos efetivamente praticados.
(...)
Quando se afirma que a simulação para fins tributários se fundamenta em
práticas ilegais não significa que os atos em si examinados separadamente sejam,
necessariamente, todos ilegais e não previstos em lei. Para caracterizar a
simulação basta que o procedimento adotado, mesmo que formado pelo
conjunto de atos legais, se desvie das normas tributárias.
(...)
Decerto que a Constituição Federal, em seu art. 170, assegura a todos o livre
exercício de atividade econômica independente de autorização de órgãos
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.452 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722928/2019-63
12
públicos, salvo nos casos previstos em lei. Portanto, em regra, não cabe ao Fisco
interferir na forma de administração das empresas porque isso implicaria abuso
do poder econômico em detrimento de sua função social.
Entretanto, é atribuição do Fisco a busca da realidade jurídica e de seus efeitos
tributários e, por isso, tem a Administração Tributária o poder-dever de
desconsiderar os negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a
ocorrência do fato gerador ou a natureza dos elementos constitutivos da
obrigação tributária e, verificando a ocorrência do real fato gerador da obrigação
tributária, lançar o tributo devido.
(...)
No caso concreto sob análise, como já demonstrado, o trabalho fiscal está calcado
num encadeamento lógico de indícios convergentes que convencem o julgador de
que o sócio da CLÍNICA GODINHO é o real prestador dos serviços médicos ao
HOSPITAL MATER DEI e que, ao invés de receber diretamente a remuneração por
esses serviços, utilizou-se da pessoa jurídica apenas para dar aos pagamentos
efetuados a nomenclatura de lucros distribuídos, de modo a obter a isenção de
tributos e fugir da tributação devida.
Diversamente do que afirma a defesa, em nenhum momento, a autoridade
lançadora adotou qualquer procedimento no sentido de efetivar a
desconsideração da personalidade jurídica da CLÍNICA GODINHO. Prova disso é
que a dita pessoa jurídica permaneceu com sua personalidade intacta ao fim do
procedimento fiscal, produzindo todos os efeitos que lhe eram próprios, tal como
no momento de sua constituição.
No âmbito tributário, a autoridade lançadora é obrigada por lei a constituir o
crédito tributário, quando julgar presentes as circunstâncias previstas na
legislação como necessárias e suficientes à ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária (art. 114 e 142 do CTN).
(...)
Dedução das Despesas Atinentes aos Serviços Prestados. Necessidade de
Intimação para Apresentação do Livro-Caixa
(...)
Dessa forma, a eventual escrituração das despesas em livro caixa constitui uma
faculdade do contribuinte que percebe rendimentos do trabalho não assalariado e
é providência que pode ser por ele adotada no ano-calendário em que essas
despesas ocorrerem, cabendo, para tanto, a guarda da documentação
comprobatória de sua ocorrência, nos termos do disposto do § 2o, do art. 69 do
RIR/2018. Uma vez adotada a aludida opção, pode o interessado se beneficiar da
dedução das despesas no momento da apresentação da sua declaração de ajuste
anual. Na situação dos autos, verifica-se que o contribuinte não exerceu tal opção
naquela oportunidade nem fez juntar aos autos, na fase impugnatória, nenhum
documento apto a comprovar as despesas supostamente incorridas. Não incumbe
ao Fisco, portanto, suprir tal lacuna.
Abatimento dos Tributos já Recolhidos no Âmbito da CLÍNICA GODINHO
Não merece guarida a pretensão do impugnante de “abater” do imposto devido
por um contribuinte (pessoa física) valores que porventura tenham sido pagos
indevidamente a título de tributo por outro contribuinte (pessoa jurídica).
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.452 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722928/2019-63
13
A compensação requerida é incabível em face de expressa vedação legal prevista
no art. 74, caput e §12, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, com
redação dada pelas Leis no 10.637, de 2002, e 11.051, de 2004, que autoriza o
sujeito passivo a utilizar seus créditos somente na compensação de débitos
próprios.
(...)
Diante do acima exposto, não encontro justificativa capaz de demonstrar equívoco
no posicionamento. Assim, por concordar com o entendimento firmado, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do disposto no art. 114, §12, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
De outra parte, relativamente a multa qualificada de 150%, considerando que o art.
44 da Lei 9.430/96 condiciona a sua aplicação aos casos de sonegação, fraude ou conluio,
definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, diante dos apontamentos constantes na decisão
de piso resta caracterizada a prática de conduta qualificada.
Contudo, deve ser observada a superveniência da Lei no 14.689/23 que alterou o
percentual da multa qualificada reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei
no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
Assim, como as multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem
seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica, no presente caso, a multa
qualificada deve ser reduzida para 100%, visto que a multa de 150% passa a ser aplicável apenas
aos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo.

5. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa qualificada para o percentual de
100%, nos termos da Lei no 14.689/23.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 907
DF CARF MF
Original